Tribunal: TJMT
Processo: 1033884-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033884-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ROGEL ANTONIO LUNARDI MOTTA - CPF: 567.419.280-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), ALEX SANDRO COSTA DA SILVA - CPF: 056.621.771-63 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU DOLO. NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA AO VALOR. HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Rogel Antônio Lunardi Motta contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou a impugnação apresentada à avaliação do imóvel penhorado, homologando o valor atribuído e autorizando a expropriação do bem.

2.

O recurso foi interposto paralelamente a Agravo Interno contra decisão que indeferira pedido de tutela antecipada recursal, o qual restou prejudicado com o julgamento do presente agravo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 873 do CPC para a realização de nova avaliação judicial do imóvel penhorado, diante da impugnação do executado quanto ao valor atribuído pelo Oficial de Justiça Avaliador.

III. Razões de decidir

4. O laudo avaliativo descreve o bem com base em diligência in loco, registros fotográficos e pesquisa de mercado junto a corretores locais, atendendo aos critérios legais e aos parâmetros técnicos usuais.

5. A impugnação apresentada carece de elementos técnicos idôneos que revelem erro, dolo ou distorção significativa no valor arbitrado, não sendo acompanhada de prova pericial ou outro documento hábil a comprometer a avaliação homologada.

6. Prevalece a presunção de veracidade do laudo produzido por Oficial de Justiça, dotado de fé pública, cuja desconstituição exige prova robusta, ônus não satisfeito nos autos.
7. A decisão agravada aplicou corretamente o art. 873 do CPC, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A mera discordância do executado quanto ao valor atribuído em laudo de avaliação não é suficiente para ensejar nova perícia, devendo ser demonstrado erro, dolo do avaliador ou fundada dúvida sobre o valor atribuído. 2. A avaliação realizada por Oficial de Justiça, com base em diligência e pesquisa local, possui presunção de veracidade, afastável apenas mediante prova técnica idônea. 3. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação recursal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROGEL ANTONIO LUNARDI MOTTA
em face da decisão de ID 173952248 nos autos da execução de título extrajudicial n° 1004141-10.2021.8.11.0040, ajuizado em seu desfavor por
BANCO DO BRASIL SA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de nova avaliação do bem dado para penhora e, homologou a avaliação realizada por oficial de justiça sob o ID.

154987663, dos autos da execução.

Nas razões recursais, o Agravante alega que o imóvel indicado para penhora, com área de 523,8437 m2 e avaliado no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), foi atribuído preço vil.

Afirma que apresentou impugnação ao laudo elaborado pelo Oficial de Justiça, argumentando que este não seguiu os padrões normativos estabelecidos para avaliações e atribuiu ao bem um valor reduzido.

Afirma que o Oficial de Justiça deixou de observar o disposto no artigo 872 do Código de Processo Civil, confeccionando o laudo de avaliação de forma genérica.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso até seu julgamento definitivo, impedindo a realização de leilão judicial.

No mérito, requer a reforma da decisão combatida para determinar a realização de nova perícia judicial sobre o imóvel penhorado, e determinação a nomeação de perito cadastrado COFECI ou CREA a realizar nova avaliação.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 256497656).

Contra a decisão liminar, o agravante interpôs recurso Interno (ID. 264480779), pugnando seja remetido o agravo interno à Mesa da Colenda Turma Julgadora, para que seja processado e provido, tornando sem efeito a decisão interlocutória e determinando a suspensão o leilão.

Sem contraminuta.

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado o
Agravo Interno
vinculado ao Id. no 264480779 interposto pelo agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, e, considerando que o
Agravo de Instrumento
já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento,
passo diretamente ao exame meritório.

Cuida-se na origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial contra devedor solvente no 1004141-10.2021.8.11.0040, movida pelo Banco do Brasil S.A., aqui embargado, em face de ROGEL ANTÔNIO LUNARDI MOTTA, ora embargante.

Recebida a ação executiva, o juízo do feito determinou a citação do requerido e prazo para pagamento da dívida.

Devidamente citado, o executado indicou bem imóvel a penhora, registrado sob a matrícula no 1.246, folha 046, do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de São José do Rio Claro, MT.

Determinada a avaliação do referido bem realizada nos autos da execução, o Oficial de Justiça avaliador indicou a importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

O Agravante/Executado, por sua vez, discordando do valor avaliação, manifestou impugnação a avaliação, pretendendo nova avaliação do imóvel, ao argumento de que “
não foi realizada nos moldes padronizados, não seguindo algum método de avaliação
.”

Diante da controvérsia, o juízo de primeiro grau, rejeitou a impugnação e homologou a avaliação, determinando início da expropriação do bem, com praceamento do imóvel por leilão, nomeando leiloeiro judicial ao ato.

Neste contexto, cinge-se a controvérsia recursal, em averiguar a possibilidade de realização de nova perícia sobre o imóvel penhorado.

Analisando detidamente o caso, conforme se infere dos autos, o Juízo
a quo
determinou a penhora e avaliação do bem - Lote de Terreno Urbano, sob no 12, da quadra 06, com área de 523,8437m2, situado no Loteamento denominado Jardim América, no município de Nova Maringá, MT.

O auto de avaliação do imóvel e benfeitorias foi apresentado no id. 154987661 – autos de origem.

Constou no auto de avaliação, a inexistência de benfeitorias no imóvel (juntou fotos do imóvel – ID. 154987664), e que depois de pesquisa na região junto a corretores de imóveis, além de outros moradores no Bairro localizado o imóvel, concluiu ser justo o valor do imóvel em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

É cediço, que o artigo 873, do Código de Processo Civil, dispõe acerca dos requisitos para a admissão de nova avaliação:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

Assim, em que pese a insurgência do Agravante/executado de não acatar a avaliação por especificar as condições que justifiquem o valor arbitrado, verifica-se que a decisão de rejeição a impugnação a avaliação foi justa ao fundamento:

“(...)
“Considerada a impugnação perpetrada pela parte executada, não há argumentos suficientes para justificar nova avaliação do bem, uma vez que foi descrita a metodologia utilizada pelo Oficial de Justiça Avaliador, que se utilizou de corretos mecanismos, tal qual pesquisas em corretoras e buscas in loco, conforme previsto em lei, para obter o valor final apresentado. A mera discordância sem base argumentativa não tem o condão de anular aquela que foi realizada pelo Oficial de Justiça, sendo exigido que se comprove erro ou dolo na avaliação, considerando ainda a fé pública do servidor e seu papel de auxílio ao juízo:”

Isso porque a impugnação deve ser conter razões fundamentadas de erro na avaliação ou dolo do avaliador, ou existir fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem, situação não observada no presente caso.

Ressalta-se que eventual admissão de nova avaliação não se trata de faculdade da parte, mas arbítrio do julgador, conforme dispõe o art. 873 do Código de Processo Civil.

À vista disso, em que pese às ilações trazidas pelo agravante, não foram apresentados elementos técnicos ou provas concretas que infirmassem o valor apurado pelo Oficial de Justiça.

Outrossim, a mera alegação de incongruência,
desacompanhada
de provas concretas que demonstrem erro substancial e dolo,
não é suficiente para desconstituir a avaliação homologada.

Reforça-se que a avaliação foi realizada por serventuário da Justiça, detentor de fé pública, não tendo o exequente apresentado provas capazes de desconstituí-la.

O Agravante sequer apresentou em suas razões, fundamento em prova, elaborada por perito, mesmo que unilateral, a contrariar o valor atribuído ao imóvel, dessarte, em verdade, tem-se que eventual diferença de valores, não revela discrepante a ponto de ensejar nova avaliação do imóvel.

Portanto, não obstante a ausência de fundamento quanto à ocorrência de erro ou dolo na avaliação, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, restando
prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025